Tribunal: TJBA
Processo: 8005687-90.2024.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8005687-90.2024.8.05.0250 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: GUTEMBERG SOUSA SILVA Advogado(s): SUELY MARIA DA SILVA registrado(a) civilmente como SUELY MARIA DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. (ART. 33 C/C 35 DA LEI 11.343/2006). CONDENADOS A PENA DE 6 (SEIS) ANOS E 3 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO E 625 (SEISCENTOS E VINTE E CINCO) DIAS-MULTA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEITADO. CUMPRIDOS OS REQUISITOS DO ART 41 do CPP. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS EVIDENCIADAS DE FORMA INEQUÍVOCA NO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS HARMÔNICOS ENTRE SI APTOS EM COMPROVAR O COMETIMENTO DO DELITO. TESE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A APLICAÇÃO DO ART. 28 DA LEI 11.343/06. RECHAÇADA. QUANTIDADE DE DROGAS. ELEMENTOS QUE CONJUNTAMENTE DENOTAM A PRÁTICA DO COMÉRCIO ILÍCITO DE DROGAS. CONDUTA QUE SE AMOLDA AO ART. 33 DO MESMO DIPLOMA LEGAL. REVISÃO DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA DO ART. 42 DA LEI 11.343/2006. PENA DE 6 (SEIS) ANOS E 3 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO E 625 DIAS-MULTA. REGIME SEMIABERTO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, REJEITADA A PRELIMINAR, E NO MÉRITO, IMPROVIDO. 1. Trata-se de Apelação Criminal interposta contra sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Simões Filhões/BA nos autos de nº 8005687-90.2024.8.05.0250, julgou procedente o pedido constante na denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado da Bahia para condenar os Réus/Apelantes nas sanções do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. 2. Narra a peça acusatória, recebida em 13/12/2024, que, “na madrugada de 07 de dezembro de 2024, integrantes da Polícia Militar realizavam patrulhamento na Avenida Elmo Cerejo de Farias, Centro, neste Município de Simões Filho, Bahia, quando observaram o acusado conduzindo o automóvel, marca Fiat, modelo Linea Absol 1.8, cor predominante cinza, placa OAH 0H66, em alta velocidade. Após acompanhamento e 5ª Promotoria de Justiça de Simões Filho Página 02 de 02 comando para o condutor parar o veículo, foi realizada a abordagem. Inicialmente, foram encontradas drogas nas vestes do acusado. Realizada a revista veicular, os agentes de segurança encontraram mais drogas no banco dianteiro do passageiro do automóvel”. 3. Se a denúncia satisfaz as exigências do art. 41 do CPP, expondo os fatos que poderiam, a princípio, indicar a existência de crime, qualificando o denunciado, narrando a sua pretensa conduta, juntando rol de testemunhas, tendo suporte nas provas colhidas no inquérito, sem incorrer em cerceamento de defesa, desrespeito ao contraditório ou incidir em ilegalidade suscetível de nulidade, não há falar em inépcia. À guisa de esclarecimentos, registre-se que, na esteira do entendimento firmado no E. Superior Tribunal de Justiça, após a prolação da sentença condenatória, torna-se preclusa a análise acerca da inépcia da denúncia. Preliminar rejeitada. 4. Não merece acolhimento o pleito absolutório. A materialidade do crime restou confirmada através do laudo de constatação e dos autos de prisão em flagrante (ID. 88684578) que aponta a apreensão de “a) 20,11g (vinte gramas e onze centigramas) de droga conhecida vulgarmente como maconha (Cannabis sativa), de coloração verde-amarronzada, distribuída em 88 (oitenta e oito) porções, acondicionadas em microtubos (pinos) de cor verde; b) 1.133,57g (um mil e cento e trinta e três gramas e cinquenta e sete centigramas) de droga conhecida como cocaína, de cor branca, em forma de pó, distribuída em 154 (cento e cinquenta e quatro) porções, e c) 13,04g (treze gramas e quatro centigramas) de droga conhecida como Crack (cocaína), de coloração amarelada, em forma de pedras, distribuídas em 42 (quarenta e duas) porções.” 5. Registre-se que a função de policial não afasta a credibilidade dos depoimentos prestados, mormente quando se apresentam coerentes, imparciais, harmônicos com os demais elementos e circunstâncias colhidos dos autos, e quando oferecidos em juízo, sendo oportunizado o contraditório. 6. Em juízo, o Recorrente negou a autoria delitiva. No entanto, a toda evidência, o interrogatório judicial do acusado não se sustenta enquanto prova da tese defensiva, na medida em que apresenta versão isolada e dissociada dos demais elementos probatórios. 7. Na primeira fase, o Juiz singular fixou as penas-base acima do mínimo legal: 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão pela diversidade e expressiva quantidade coletada, o que evidencia a imperiosidade de recrudescimento da pena, em estrita obediência ao quanto disposto no art. 42 da Lei 11.343/2006. 8. Na segunda etapa não houve qualquer modificação, eis que inexistentes circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem consideradas. 9. Na terceira etapa, ausentes causas de aumento e diminuição. 10. As circunstâncias específicas do caso concreto, notadamente forma de acondicionamento, quantidade e variedade dos entorpecentes, além de caderno de anotações e balança de precisão, são motivos suficientes para o indeferimento do tráfico privilegiado. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8005687-90.2024.8.05.0250, provenientes da Comarca de Simões Filho/BA, em que figuram, como Apelante, Gutemberg Sousa Silva, e Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão de julgamento, em REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA E, NO MÉRITO, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator. Sala de Sessões, (data constante na certidão eletrônica de julgamento) Des. Antonio Cunha Cavalcanti Relator (assinado eletronicamente) AC04/19